Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725580-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA em face do JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA em relação aos autos de no 0717681-06.2019.8.07.0001. A parte Interessada SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS manifestou-se indicando possível litispendência por duplicidade quando da distribuição do presente feito em relação ao Conflito de Competência n. 0725579-73.2018.8.07.0000 (ID 12839356). DECIDO. Vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes, verifica-se que há litispendência entre os Conflitos de Competência no 0725579-73.2018.8.07.0000 e 0725580-58.2019.8.07.0000, protocolizados ambos em 22/11/2019, às 12.29h e às 13:09h, respectivamente. Desse modo, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, V, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 14:15:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador